Tribunal: TJDFT
Processo: 0751939-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA TOMADORA DE EMPRÉSTIMO PARA A SUA ATIVIDADE. NÃO APLICÁVEL O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REGULARIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO EM VIRTUDE ADIMPLEMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de embargos à execução, objetivando, em apertada síntese, a declaração da abusividade dos juros cobrados, a realização da amortização de parcelas supostamente já adimplidas e a exclusão de encargos indevidos.
2. A execução está lastreada em Cédula de Crédito Bancário, título executivo extrajudicial, com a finalidade expressa de conceder crédito ao emitente. 2.1 A execução embargada está fundada em Cédula de Crédito Bancário n. 23365986, em que se pactuou crédito no valor nominal de R$ 386.310,75, a ser pago em 60 prestações pré-fixadas de R$ 9.873,22, com o vencimento da primeira em 17/06/2023 e da última em 17/05/2028, mediante taxa de juros remuneratórios efetiva de 2,25% ao mês e 29,79% ao ano. 2.2. Não se mostra excessiva a cobrança de contrato em que previstos juros remuneratórios da ordem de 2,25% ao mês e 29,79% ao ano.
3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor em operações de crédito no qual figura como tomador pessoa jurídica que utilizará o dinheiro como meio para a realização de sua atividade fim, não se amoldando ao conceito de consumidor disposto no art. 2o, caput, do diploma consumerista.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.